Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-37.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-37.2021.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela Fazenda Pública, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, §1o, do CPC, em especial a necessidade de dupla intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa requer a realização de dupla intimação pessoal do autor, conforme entendimento jurisprudencial e o §1o do art. 485 do CPC.

4. No caso concreto, constatou-se que a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez, por meio eletrônico, sem que se tenha realizado nova intimação após o prazo de paralisação de mais de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; TJMT, Apelação Cível no 0004294-37.2015.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do Agravante, mantendo a sentença apelada.

A decisão impugnada confirmou a sentença que reconheceu o abandono da causa pela parte exequente e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a inexistência de ânimo de abandono da causa. Aduz, ainda, a irregularidade do reconhecimento do abandono com base em uma única intimação eletrônica, argumentando que tal medida excepcional exige elementos que demonstrem, de forma inequívoca, o desinteresse no prosseguimento da ação.

Requer, portanto, a reforma da decisão, com o prosseguimento do feito executivo. (Id. 219538659)

Sem contrarrazões, uma vez que o Agravado sequer foi citado para a ação.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo Interno é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à irresignação do Apelante diante da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não seria possível extinguir a ação com base em apenas uma intimação eletrônica, além de defender a ausência de ânimo de abandono da causa.

Inicialmente, destaco que é possível a extinção da execução fiscal por abandono, entendimento consagrado com o advento do Tema Repetitivo n.o 314 do STJ, com a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Dessa forma, é dispensável o prévio requerimento do Executado para a extinção do feito, uma vez que não foram opostos embargos à presente execução fiscal.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n.o 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

No entanto, assiste razão ao Apelante ao alegar a inobservância do devido processo legal, uma vez que foi intimado apenas uma única vez para dar seguimento ao feito.

Em 04/05/2023, o Apelante se manifestou nos autos, pugnando pela citação do Apelado por edital (Id. 205173588). O pedido foi indeferido pelo Juízo em 17/10/2023, ocasião em que foi determinada a manifestação do Apelante a dar seguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (Id. 205173591).

Em 08/12/2023, foi certificada a inércia do Apelante em dar andamento ao feito (Id. 205173592), sendo proferida a sentença apelada logo em seguida, em 12/12/2023 (Id. 205173593).

Observa-se, portanto, que, apesar da advertência do Juízo quanto à possível extinção do feito por abandono, não houve uma segunda intimação. Tal ato, conforme entendimento jurisprudencial, notadamente desta Câmara Julgadora, é imprescindível para caracterizar o abandono da lide.

Colaciono abaixo os julgados desta Corte a respeito do tema:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte exequente. Ausência de requisitos legais. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente. A Fazenda Pública sustenta que não foi regularmente intimada com a advertência do §1o do art. 485 do CPC, e que não houve inércia reiterada que justificasse a extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa pela parte exequente, com observância dos requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte exequente com a advertência prevista no §1o do art. 485 do CPC
.

4. No caso concreto, não houve a intimação pessoal exigida pela norma processual, inviabilizando o reconhecimento do abandono da causa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, requer a paralisação do feito por mais de 30 dias e a intimação pessoal com a devida advertência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0004294-37.2015.8.11.0051, e Apelação Cível no 0008148-92.2006.8.11.0006.

(N.U 1036483-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1o, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

(N.U 0000157-26.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

Para que se configure o abandono processual, é imprescindível a realização de dupla intimação da Fazenda Pública. A primeira intimação deve ser destinada a informar o despacho ou a decisão proferida pelo juízo, bem como a possibilitar o cumprimento da diligência determinada.

Decorrido o prazo para o cumprimento da diligência e passados 30 (trinta) dias de paralisação do processo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, deve ser realizada uma nova intimação. Esta segunda intimação tem por finalidade o cumprimento do disposto no art. 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Somente após a realização dessa segunda intimação estará caracterizado o ânimo de abandono por parte da Fazenda Pública, caso esta deixe de dar andamento ao processo por mais de trinta dias.

A seguir transcrevo trecho de recente decisão monocrática da Relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

“Ademais, in casu, verifica-se que a
Fazenda Pública foi intimada uma única vez
(...) e, logo em seguida, o Magistrado a quo proferiu a sentença extintiva.

Esse procedimento não atende às exigências legais de dupla intimação indispensáveis para a configuração do abandono de causa
”

(N.U 1005169-98.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

No presente caso, verifica-se que a Apelante foi intimada por meio eletrônico apenas uma vez, razão pela qual não se configurou o abandono da causa pela Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental para reformar a decisão agravada e, consequentemente, cassar a sentença apelada, para afastar o abandono da causa pela Fazenda Pública e
determinar
, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025